Tribunal: TJSP
Processo: 1014021-42.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABLIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Renúncia de seus patronos devidamente comunicado por e-mail. Todavia, a representação processual não foi regularizada. In casu, o apelante foi regularmente cientificado pelo seu antigo patrono. Nos termos do artigo 112 do CPC e entendimento adotado pelo STJ, mesmo sendo

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABLIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Irresignação do autor. Renúncia de seus patronos devidamente comunicado por e-mail. Todavia, a representação processual não foi regularizada. In casu, o apelante foi regularmente cientificado pelo seu antigo patrono. Nos termos do artigo 112 do CPC e entendimento adotado pelo STJ, mesmo sendo prescindível a intimação pessoal, cautelosamente foi determinada a suspensão do processo e a intimação do apelante pelos correios mediante A.R., para oportunizar a correção do vício da representação processual. A.R. retornou negativo. Determinada intimação pessoal por mandado para constituição de novo(a) advogado(a) a fim de regularizar sua representação processual. Oficial de justiça certificou pormenorizadamente as diligências realizadas e a não localização do apelante. Endereço diligenciado é o constante e informado na inicial. Inteligência do artigo 274 do CPC. Precedentes. Extinção do processo nos termos artigo 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.